Tribunal: TJDFT
Processo: 0739129-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO CONTRA O ESTADO DE GOIÁS. CELG DISTRIBUIÇÃO S.A. E ENEL BRASIL S.A. INCOMPETÊNCIA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. VALIDADE.
1. Expostas razões de fato e de direito hábeis a justificar a reforma da sentença, está preenchida a exigência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade rejeitada.
2. O Poder Judiciário Estadual, conquanto decorra da soberania nacional, é também uma manifestação da autonomia estadual, cabendo-lhe a guarda da respectiva Constituição Local.
3. Esta ação de nulidade de ato administrativo com pedido indenizatório proposta contra o Estado de Goiás demandaria substancial aprofundamento na norma emanada por ente federativo diverso, que poderia levar até na necessidade de análise da respectiva Constituição local, sendo indevida a intromissão, ainda que por meio do Judiciário, na atividade administrativa de outro Estado membro, sob pena de grave ofensa ao pacto federativo. Arts. 1o, 100, 102, I, “f”, e 125, todos da CRFB/88. Incompetência absoluta do TJDFT para julgamento da causa.
4. Incidência do art. 61, inciso I, do Código de Organização Judiciária do Estado de Goiás (Lei no 21.268, de 5 de abril de 2022), que fixa a competência dos Juízos das Fazendas Públicas daquele ente federativo em razão da matéria.
5. Preliminar rejeitada. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.